Tribunal: TJES
Processo: 0011829-73.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0011829-73.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO GABRIEL SANT ANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011829-73.2016.8.08.0048

APELANTE: BRUNO GABRIEL SANT' ANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
USUÁRIO DE DROGAS. PLEITO INALCANÇÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, conclui-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado, mediante prévia atividade investigativa que confirmou a existência de material entorpecente em sua residência.

2. Embora o peso dos entorpecentes encontrados seja baixo (19,7 gramas), é inalcançável a tese de que a parte ré seria mera usuária de drogas, tendo em vista que o material ilícito estava distribuído em 26 (vinte e seis) buchas, já embaladas. Além disso, o estado flagrancial do réu não decorreu de diligências de praxe, mas sim em razão de prévia atividade investigativa.

3
.

Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011829-73.2016.8.08.0048

APELANTE: BRUNO GABRIEL SANT' ANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
BRUNO GABRIEL SANT'ANA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 3713260, pp. 321/324), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, à pena de 01 (um ano) e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos.

Em razões recursais, pp. 338/342, o apelante pugnou pela absolvição com base na insuficiência probatória ao argumento de que as drogas encontradas eram destinadas ao seu uso pessoal.

Emerge da Denúncia que no dia 06 de junho de 2016, em horário não especificado, policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do Bairro Novo Porto Canoa, ao receberem informações de que o réu comercializava substâncias ilícitas na Rua Luiza Grimaldi, dirigiram-se até aquele local.

Consta dos autos que, ao chegarem no endereço supramencionado, os policiais avistaram o réu em atitudes suspeitas, razão pela qual realizaram a abordagem. Ato contínuo, em revista pessoal, encontraram dentro de uma sacola que Bruno levava consigo 26 (vinte e seis) buchas de “maconha”, todas devidamente embaladas e preparadas para comercialização, além da quantia de R$ 10,00 (dez reais) em espécie.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o(a) apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas na sua forma privilegiada.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Inquérito Policial, no Auto de Apreensão (p. 19), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (p. 21), no Boletim Unificado (pp. 35/40) e no Laudo Pericial (pp. 195/197).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações prestadas pelo policial militar que conduziu a abordagem do réu no dia dos fatos narrados na denúncia:

em patrulhamento no bairro NOVO PORTO CANOA
quando avistou o acusado pegando u
m
a sacola co
m
u
m
a quantidade significativa de maconha
; que a sacola estava escondida num canteiro, no final da rua;
que o que motivou a abordagem fo
i
a informação de populares que disseram que havia u
m
rapaz traficando drogas;
que receberam informações do local e características do traficante e vestes que trajava;
que o acusado se enquadrava perfeitamente nas informações recebidas de populares
;
que não conhecia o acusado anteriormente aos fatos
; que já prendeu muita gente naquele local, porém, nunca o ora acusado; que o acusado mente quando declarou que o depoente o persegue e que prometera prendê-lo por tráfico de drogas. (Willian Chaves de Alcantara – p. 291.)

Além disso, outra policial militar que também participou da ocorrência, Valeria de Oliveira Vesfau, prestou depoimento em juízo e confirmou as declarações prestadas na esfera policial (p. 275).

Destarte, com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, conclui-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado, mediante prévias denúncias anônimas de populares que resultaram na apreensão dos entorpecentes.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/4/2021, DJe 15/4/2021)

No que se refere à tese de que o apelante armazenava as drogas para uso pessoal, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, embora o peso dos entorpecentes encontrados seja baixo (19,7 gramas), reputo inalcançável a tese de que a parte ré seria mera usuária de drogas, tendo em vista que o material ilícito estava distribuído em 26 (vinte e seis buchas), já embaladas. Além disso, o estado flagrancial do réu não decorreu de diligências de praxe, mas sim em razão de prévia atividade investigativa.

Diante do exposto, todos os elementos probatórios constantes dos autos tornam indene de dúvidas a conduta voltada ao tráfico de drogas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)